Tribunal: CARF
Processo: 10494.720784/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720784/2021-78
ACÓRDÃO
3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/11/2017, 20/12/2017, 15/01/2018, 14/03/2018
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PROVA
TÉCNICA
INEFICAZ.
AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos
técnicos de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo),
quando da revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que
pode não demonstrar a real composição e identificação do produto
importado. Nessa situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige
diferença de tributo, outros encargos e multas por desclassificação fiscal de
mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 10a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 107-019.272 (fls. 473/486) apresenta a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/11/2017, 20/12/2017, 15/01/2018, 14/03/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Estando o procedimento fiscal realizado em estrita observância às suas normas de
regência, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
LAUDO TÉCNICO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
É valido o laudo pericial que cumpre os requisitos para identificação de
mercadoria, previstos na IN RFB n° 1.020/2010.
APLICAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO POR ANALOGIA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo havido aplicação de laudo técnico por analogia, e, consequentemente,
não tendo sido utilizada a presunção legal de identidade entre mercadorias
descritas da mesma forma em diferentes DI’s registradas pelo mesmo importador,
inaplicável a apresentação de prova em contrário, prevista no art. 68 da Lei
10.833/2003.
INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. FALTA DE
LICENCIAMENTO.
Configura infração administrativa importar mercadoria sem Licença de
Importação, nos casos em que a emissão desse documento é exigida pela
legislação, fato punível com a multa equivalente a trinta por cento do valor
aduaneiro. Considera-se caracterizado o ilícito quando constatada divergência
entre a descrição da mercadoria fornecida para fins de licenciamento e o produto
efetivamente importado.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO OU REDUÇÃO DAS MULTAS.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
3
A imposição de penalidades pelo fisco obedece ao princípio da estrita legalidade,
nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao lançamento de ofício,
não cabendo à autoridade tributária reduzir os valores aplicados segundo a
legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão legal.
Compete ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, por delegação do
Ministro da Fazenda, a relevação da aplicação de penalidades relativas a infrações
em que não tenha resultado falta ou insuficiência do recolhimento de tributos
federais não cabendo, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento
pronunciamento com relação à eventual pedido neste sentido.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais e administrativas das quais a impugnante não é parte, ou que não se
referem à sistemática do art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002.
INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas a
endereço diverso do domicílio fiscal cadastrado na Receita Federal do Brasil.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, às fls. 02/35, para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 23.222.860,33, referente a multa
por importação realizada sem a Licença de Importação (LI), prevista no art. 706,
inciso I, alínea “a” do Regulamento Aduaneiro, bem como da multa por descrição
inexata da mercadoria, prevista no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.
Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo,
que (fls. 09/35):
Foi constatado, com base nos Laudos de Análise no 782/2017-1.0 (Doc 13 –
anexo), no 10/2018-1.0 (Doc 09 – anexo), no 11/2018-1.0 (Doc 10 – anexo), no
55/2018-1.0 (Doc 11 – anexo) e no 56/2018-1.0 (Doc 12 – anexo), elaborados pelo
Laboratório de Análises da Falcão Bauer, que o produto descrito nas declarações
de importação relacionadas na Planilha Anexa ao Termo de Início de Fiscalização
(Doc 02 – anexo), e nas correspondentes licenças de importação, foi identificado
de forma equivocada como óleo diesel, S10, tipo A, com baixo teor de enxofre,
sendo na realidade óleo diesel, S500, tipo A, com alto teor de enxofre.
Esta divergência na descrição da mercadoria não afetou a classificação na NCM
2710.19.21 adotada nas declarações de importação, entretanto, na classificação
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
4
na NCM, temos que considerar, além do aspecto tributário, o aspecto
administrativo do controle das importações e da correção das informações
prestadas na declaração de importação de mercadorias estrangeiras.
A importação de mercadorias está sujeita, na forma da legislação específica, a
licenciamento, por meio do Siscomex (artigo 550 do Regulamento Aduaneiro). A
Portaria SECEX no 23, de 14 de julho de 2011, consolida em um único documento
todas as normas emitidas pela SECEX sobre o tratamento administrativo das
importações e exportações. Ao registrar a Declaração de Importação, o
contribuinte deverá atentar para a exigência de Licenciamento, existindo
penalidade de multa de trinta por cento do valor aduaneiro, no caso de
importação de mercadoria com falta de licença de importação, prevista no art.
706 do Regulamento Aduaneiro, caput e inciso I, alínea a, sendo que tal multa não
tem fundamento tributário e sim administrativo.
Na medida que os produtos classificados na NCM 2710.19.21 são sujeitos à
obtenção de licença de importação, e que a ANP autorizou a importação do óleo
diesel S10 no licenciamento das importações relacionadas na Planilha Anexa ao
Termo de Início de Fiscalização (Doc 02 – anexo), quando o produto efetivamente
importado foi o óleo diesel S500, conclui-se que o licenciamento obtido não
amparou as importações, devido ao fato de o produto importado se tratar
mercadologicamente de um outro produto em relação ao que foi autorizado, e
devido ao fato de a descrição do produto ser fundamental para a anuência ao
deferimento da licença de importação. O erro cometido na descrição que consta
nas declarações de importação e nas correspondentes licenças de importação dos
produtos importados relacionados na Planilha Anexa ao Termo de Início de
Fiscalização (Doc 02 – anexo), implicou na falta da obtenção do devido
licenciamento de importação para estes produtos.
Por conseguinte, foi lavrado auto de infração para constituição da multa de trinta
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme artigo 706, caput e
inciso I, alínea ‘a’ e §2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009), bem como da multa de 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, conforme o art. 711, caput e inciso III, §1o e §6o do
Regulamento Aduaneiro, quando o importador ou beneficiário de regime
aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Devidamente cientificada em 10/08/2021 (fls. 241/242), a interessada apresentou
Impugnação (fls. 250/296) em 09/09/2021 (fls. 247), alegando, em síntese, que:

A impugnação é tempestiva;

Laudos elaborados tanto na origem (NA DATA DO EMBARQUE) das
mercadorias (DOC. 03), quanto no destino (NA DATA DO DESEMBARQUE
NO BRASIL) (DOC. 02), por empresas profissionais idôneas mundialmente
reconhecidas, atestando que o teor de enxofre das cargas
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
5
importadas/nacionalizadas pelas DI’s em questão estavam perfeitamente
dentro dos padrões para classificação como Diesel S10, pois em todos os
casos o teor de enxofre variava entre 3 mg/kg a 8 mg/kg, inferior ao limite
de 10 mg/kg exigido pelo art. 3o da Resolução ANP no 50/13. Esses laudos
servem como a prova em contrário ao laudo da fiscalização prevista no
artigo 68 da Lei no 10.833/037, e infirmam as conclusões fiscais;

Diferentemente dos Laudos ora apresentados pela IMPUGNANTE (DOC.
02 E 03) e que servem como a prova cabal em contrário prevista no art.
68 da Lei no 10.833/03 para infirmar as acusações fiscais, os Laudos de
Análise elaborados pela aduana (fls. 162/163; 168/169; 174/175; 180/181
e 186/187) cujo teor serviram de base para as autoridades fiscais
lavrarem o presente auto de infração são totalmente imprestáveis, não
possuindo qualquer validade jurídica, pois:
1) não informaram os métodos nem os cálculos utilizados para
fundamentar as suas conclusões, infringindo clara e textualmente as
determinações dos arts. 29 e 31, II, da Instrução Normativa (IN) RFB
no 1.020/2010;
2) todos foram elaborados a partir de amostras coletadas em apenas
1(um) dos tanques em que as mercadorias estavam armazenadas,
enquanto as respectivas “Solicitações de exame LAB” feitas pela
Receita Federal (fls. 159/160; 165/166; 171/172; 177/178 e 183/184)
determinavam que as amostras fossem coletadas em 4, 5, e até 6
tanques por carga importada;
3) todos foram elaborados intempestivamente, pois não observaram o
prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 31, §5o da IN RFB o
1.020/2010; e
4) especificamente para o laudo de fls. 186/187 (DI no 17/2023555-6),
além de ter sido elaborado intempestivamente (em 22/12/2017) mais
de um mês após a embarcação ter desatracado (22/11/2017); ter sido
elaborado sem constar os métodos de análise; ter sido elaborado em
desacordo com a Solicitação de exame LAB feita pela RFB (fls.
183/184) aonde, dos 6 tanques apontados para coleta (TQ-1102 / TQ-
1152 / TQ-5302 / TQ-5401 / TQ-7301 / TQ-8105 / TQ-9106), só foi
retirada amostra de apenas 1 (TQ-1152); para “piorar”, o seu
resultado foi aplicado por analogia para outras cargas descarregadas
em tanques situados em locais distintos (DI’s no 17/2024193-9 e
17/2024054-1, que estavam nos tanques AGEO NORTE TQ-23 / TQ-25
/ TQ-26 / TQ-27);

As autoridades aduaneiras não notaram que as mercadorias
importadas/nacionalizadas eram combustíveis (commodities a granel),
onde não é possível a extensão do resultado do laudo de uma carga
unicamente em função de suposta semelhança entre a
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
6
mercadoria(descrição/marca/denominação) e fabricante, uma vez que as
características físico-químicas dos combustíveis, a exemplo do teor de
enxofre, sofrem alterações em função da temperatura, da forma de
armazenagem, do tempo etc. Como exemplo, veja-se que todos os laudos
elaborados pela aduana bem como os laudos de origem e destino
encomendados pela impugnante (DOC. 02 e 03) possuem teores de
enxofre distintos entre si;

Houve claro cerceamento do direito de defesa da IMPUGNANTE, pois
somente anos depois (2021) da elaboração dos laudos pela aduana (em
2017/2018) a RFB está questionando a empresa, tornando impossível a
realização de contraprova;

Equívoco na penalidade aplicada por “ausência de LI” (art. 706, I, ‘a’, do
Regulamento Aduaneiro) na medida em que, no máximo, o que ocorreu
foi incorreção na informação da carga apontada na LI, ou seja, a mesma
existia, porém, estava incorreta, o que é completamente diferente de
importar sem LI;

A cominação de penalidade não pode ser interpretada extensivamente,
diga-se, não se pode aplicar uma penalidade tipificada como “importar
sem LI” quando a suposta infração decorreu de “importação acobertada
por LI com informação incorreta”. É a mesma lógica do erro em DI.
Quanto uma DI está incorreta, a penalidade aplicada no presente caso
não foi “multa por importação sem DI” e sim “multa por incorreção na DI”
(art. 711, III, §1o, III, do Regulamento Aduaneiro);

A título subsidiário, diante da ausência de animus, poderia prevalecer
apenas a penalidade de informações imprecisas;

Ainda subsidiariamente, deve-se relevar ou, no mínimo, reduzir as
penalidades aplicadas, haja vista que não houve qualquer prejuízo ao
erário, a empresa agiu de plena boa-fé (tanto é que possui laudos
profissionais atestando a conformidade do teor do enxofre das cargas
tanto na data de embarque quanto no desembarque), e porque não
houve prejuízo aos controles aduaneiros, já que tanto o Diesel S10 e S500
possuem a mesma classificação fiscal (NCM 2710.19.21) e seguem os
mesmos regramentos para obtenção de LI;

Há diversos precedentes da DRJ, do CARF, e até da Câmara
Superior(“CSRF”) favoráveis à IMPUGNANTE, inclusive proferidos em
favor de empresa do seu mesmo grupo econômico (RAÍZEN PARAGUAÇU
LTDA.), a exemplo do Acórdão n. 3301-006.852, que confirmou o
julgamento parcialmente procedente da DRJ em Fortaleza-CE pelo
Acórdão no 08-49.216, decidindo por unanimidade de votos, a 3a Câmara
da 1a Turma Ordinária da 3a Seção, em 24/09/2019, ora anexado em Doc.
04. No referido precedente, idêntico ao presente caso, porém com outro
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
7
combustível (Álcool Anidro – EAC), houve uma divergência entre os laudos
elaborados pela aduana e aqueles encomendados pela empresa,
prevalecendo os laudos da empresa, que atestavam a correta classificação
fiscal/descrição dos combustíveis lá importados.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 496/549) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando que:
 em todos os 9 laudos (1 na origem, 2 no destino, para cada uma das 3
cargas), anexados em fls. 369/434 e 435/442, o teor de enxofre do Diesel
era (muito) inferior a 10 mg/kg e, portanto, de acordo com o quanto
determina o art. 3 da Resolução ANP 50/13;
 quando apresentada a prova em contrário pelo contribuinte, a acusação
fiscal é totalmente ilidida e deve ser cancelado o auto de infração;
 o que se tem aqui é uma autuação de valores elevadíssimos baseada em
laudos inválidos, e que, em contrapartida, a RECORRENTE apresentou prova
contrária e válida atestando a higidez das suas mercadorias
 os laudos periciados destinados a identificar e quantificar mercadorias
importadas devem ser elaborados em até 5 (cinco) dias úteis da
desatracação/desfundeio da embarcação conforme art. 31, §§ 4o e 5o da IN-
RFB 1.020/2010;
 os laudos laboratoriais elaborados a pedido da RFB, foram feitos em
inobservância das determinações das respectivas “Solicitações de Exame
LAB”, pois as amostras foram coletadas em menos tanques do quanto
constou nas “Solicitações de Exame LAB”;
 a multa de importação desacompanhada das “LI’s” não foi aplicada porque
as mercadorias importadas por meio das 13 DI’s estavam ao todo
desacompanhadas daqueles documentos, mas sim, devido à reclassificação
fiscal
 a classificação fiscal adotada pela RECORRENTE está correta, em face da
prova irrefutável da empresa independente consubstanciada nos Laudos
Laboratoriais emitidos tanto no momento do embarque das mercadorias no
navio, em sua origem, quanto no momento do descarregamento, com sua
chegada ao Brasil;
 não é possível a extensão do resultado do laudo de uma carga unicamente
em função de suposta semelhança entre a mercadoria
(descrição/marca/denominação) e fabricante, uma vez que as características
físico-químicas dos combustíveis, a exemplo do teor de enxofre, sofrem
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
8
alterações em função da temperatura, da forma de armazenagem, decurso
do tempo;
 com fulcro no art. 108, IV do CTN11, por ser medida de equidade, deve-se
relevar ou, no mínimo, reduzir as penalidades aplicadas, haja vista que não
houve qualquer prejuízo ao erário, a empresa agiu de plena boa-fé, e porque
não houve prejuízo aos controles aduaneiros, já que tanto o Diesel S10 e
S500 possuem a mesma classificação fiscal (NCM 2710.19.21) e seguem os
mesmos regramentos para obtenção de LI.

Ao final requer seja dado provimentos ao “Recurso Voluntário de modo que o
acórdão ora recorrido (fls. 473/486) seja reformado para cancelar o auto de infração de fls. 02/08,
ou, subsidiariamente, para reduzi-lo, como de direito”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
i. Nulidade do Auto de Infração pela invalidade dos laudos
técnicos;
ii. Inaplicabilidade das multas do controle administrativo das
importações e por erro de classificação fiscal.

III – PRELIMINAR
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
9

Nulidade do Auto de Infração pela invalidade dos laudos técnicos

A Recorrente argumenta ser nula a decisão recorrida por ter ignorados os laudos
técnicos por ela apresentados.

Sustenta serem todos eles “necessários não só para fins de controle de qualidade
durante o transporte, como também para se evitar e definir responsabilidades dos agentes
envolvidos caso ocorra alteração substancial nas propriedades físico-químicas dos produtos”.

Assim, a questão em discussão nos autos restringe-se à qualidade da mercadoria.

Ressalta que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 112, inciso II do Código
Tributário Nacional1.

Afirma que “se fossem sopesados ou confrontados os “laudos contribuinte” X
“laudos da aduana” (como deveria ter sido feito), os da RECORRENTE teriam grandes chances de
acabar prevalecendo, eis quando há divergência de resultados entre documentos (laudos)
plenamente válidos, prevalece aquele mais favorável ao acusado; este é o teor do art. 112, II, do
CTN”.

Acrescenta que são nulos os laudos utilizados pela fiscalização para a lavratura do
auto de infração por ausência “de informação do método apresentado para apuração do teor de
enxofre”.

Entende, com fundamento no art. 31, §§ 4o e 5o da IN-RFB 1.020/2010, que os
laudos periciados destinados a identificar e quantificar mercadorias importadas devem ser
elaborados em até 5 (cinco) dias úteis da desatracação/desfundeio da embarcação.

1 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
(...)
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
10
Por fim, alega que a nulidade dos autos decorre, também, da “inobservância das
determinações das respectivas “Solicitações de Exame LAB”, pois as amostras foram coletadas em
menos tanques do quanto constou nas “Solicitações de Exame LAB”, uma vez que não foram
coletadas em apenas um dos tanques, sendo certo que deveriam ser coletadas amostras de todos
os tanques.

Conforme relatado, trata-se de auto de cobrança de multa por importação realizada
sem a Licença de Importação (LI), prevista no art. 706, inciso I, alínea “a” do Regulamento
Aduaneiro, bem como da multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista
no art. 711, caput e inciso III, §§ 1o e 6o do Regulamento Aduaneiro, lavrado contra a empresa
Blueway Trading Importação e Exportação S.A., por ter a Fiscalização constatado que nos bens
importados foram incorretamente descritos nas DI’s e LI’s como Diesel S10, sendo que a descrição
correta seria Diesel S500.

A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:

"DIESEL S10 A (OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE). COMBUSTIVEL
PRODUZIDO
NAS
REFINARIAS,
NAS
CENTRAIS
DE
MATERIAS-PRIMAS
PETROQUÍMICAS E NOS FORMULADORES, DESTINADO A VEÍCULOS DOTADOS DE
MOTORES DE CICLO DIESEL, DE USO RODOVIARIO, SEM ADICAO DE BIODIESEL,
COM QUALIDADE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA ANP. ESTADO FISICO:
LÍQUIDO. EMBALAGEM: A GRANEL.".

No entanto, segundo a revisão aduaneira efetuada, tratava-se de "Mistura de
Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de 06 a 027, que destilam uma fração de 10% em volume
a 207°C, 50% em volume a 270°C e 85% em volume a 336°C, 90% em volume a 347°C e 95% em
volume de 353°C, Gasóleo (Óleo Diesel), Outro Óleo Combustível, Outro Óleo de Petróleo”.

A Fiscalização lastreou a sua conclusão nos Laudos de Análise 10/2018-1.0,
11/2018-1.0, 55/2018-1.0, 56/2018-1.0 e 782/20174.0, elaborados pelo Laboratório de Análises da
Falcão Bauer, cujas cópias encontram-se às e-fls. 159/160; 165/166; 171/172; 177/178 e 183/184,
respectivamente, decorrentes de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada,
por meio das Declarações de Importação 17/2182128-9, registrada em 18/12/2017, que tinha
como Exportador e fabricante informado na DI a empresa BP PRODUCTS NORTH AMÉRICA INC.;
17/2227710-8, registrada em 26/12/2017, que tinha como Exportador e fabricante informado na
DI a empresa BP PRODUCTS NORTH AMÉRICA INC; 18/0106764-5, registrada em 22/01/2018,
tinha como Exportador e fabricante informado na DI a empresa VALERO MARKETING & SUPPLY
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
11
COMPANY; 18/0121067-7, registrada em 29/01/2018, que tinha como Exportador e fabricante
informado na DI a empresa PETROLEOS DE PORTUGAL, PETROGAL SA; e 17/2023555-6, registrada
em 29/11/2017, que tinha como Exportador e fabricante informado na DI a empresa PETROLEOS
DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.

Em decorrência da descrição do produto utilizada pelo auditor, foi lavrado o auto de
infração ora discutido, para cobrança da multa de trinta por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, conforme artigo 706, caput e inciso I, alínea ‘a’ e §2o do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009), bem como da multa de 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, conforme o art. 711, caput e inciso III, §1o e §6o do Regulamento
Aduaneiro.

Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente questiona aspectos que buscam
invalidar a ação fiscal, tais como nulidade dos laudos laboratoriais produzidos pela fiscalização
sem a informação dos métodos utilizados para fundamentar as conclusões; em razão da sua
intempestividade; e da inobservância das determinações das respectivas “Solicitações de Exame
LAB.

Por oportuno, serão feitas considerações sobre o ramo de petróleo e derivados no
Brasil a fim de esclarecer algumas questões para melhor entendimento da matéria em debate.

Como é cediço, o ramo de petróleo, gás e derivados no Brasil, por ser um setor
estratégico para a economia do país, é natural que o governo regulamente e oriente a sua
produção e distribuição em todo o território nacional, tanto em aspectos internos quanto sua
importação e exportação do produto, definindo qualidade, classificações de combustíveis e
derivados pela composição, preços, etc.

O órgão governamental responsável por esse controle é a Agência Nacional de
Petróleo-ANP, criada pela lei no 9.478 de 1997, que tem como objetivos na sua missão
institucional, entre outras, estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e
resoluções, elaboradas e publicadas de forma autônoma; zelar pelo cumprimento das normas nas
atividades das indústrias reguladas, por meio de fiscalização, mediante convênio com outros
órgãos públicos ou atuado de forma direta.

Quanto aos combustíveis, o papel principal da ANP é de garantir que os
combustíveis produzidos e comercializados no País atendam a todos os critérios de qualidade e
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
12
preços exigidos pelas normas e regulamentações impostas tanto pela ANP quanto por outros
órgãos.

Nessa direção, foi criada a Resolução ANP n.o 50/2013, que regulamenta as
especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico ANP no 4/2013,
parte integrante desta Resolução, bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a
serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo
território nacional.

Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma:
(i)
Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de
matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos
termos do § 1° do art. 1°, destinado a veículos dotados de motores do ciclo
Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel;
(ii)
Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido
pela legislação vigente.

Tais óleos apresentam as seguintes nomenclaturas de acordo com Resolução ANP
n.o 50/2013, conforme o teor máximo de enxofre:
(i)
Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10
mg/kg;
(ii)
Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de
500 mg/kg.

Ainda a citada resolução determina que deverá ser analisada, pelos produtores e
importadores do óleo diesel, uma amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir
o Certificado da Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual. O
Certificado da Qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelos produtores e
importadores, para qualquer verificação que se julgue necessária, pelo prazo de no mínimo 12
meses, contados da data de comercialização do produto.

No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras específicas
estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a responsabilidade do importador sobre a
qualidade do produto.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
13

As especificações técnicas de composição química e características físico-químicas
presentes nos óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas no regulamento técnico da ANP no
4/2013, anexa à Resolução ANP n.o 50/2013.

No referido regulamento técnico, consta que a determinação das características dos
produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), da ASTM International, do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou
International Organization for Standardization (ISO). Lá são especificados os métodos de cada
entidade.

Além disso, a citada resolução diz que a análise do produto deverá ser realizada em
amostra representativa do mesmo quanto ao seu conteúdo, obtida segundo o método ABNT NBR
14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Guia Prático de
Amostra Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo.

A Norma ABNT NBR 14.883 classifica as amostras de: (i) amostra de topo(superior);
(ii) amostra do meio; e (iii) amostra inferior, conforme figura abaixo:

A norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual
traz em seu item 3.1.24 a seguinte definição para a amostra composta de tanque:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
14
3.1.24 – Amostra composta de tanque: Mistura obtida das amostras superior,
meio e inferior de um único tanque.
Nota 9 – Para um tanque de seção transversal uniforme, como um tanque
cilíndrico vertical, a mistura consiste em partes iguais das três amostras. Para um
tanque cilíndrico horizontal, a mistura consiste em três amostras com as
proporções indicadas na tabela 2.

Esta norma técnica estabelece, ainda, padrões para a coleta de amostra em tanques
cilíndricos verticais de acordo com a sua capacidade e altura do líquido:

Conforme consignado nos autos, a autuação decorreu de procedimento de revisão
aduaneira no qual foi constatada a incorreção na descrição dos produtos importados. Tal
reclassificação foi lastreada nos Laudos de Análise 10/2018-1.0, 11/2018-1.0, 55/2018-1.0,
56/2018-1.0 e 782/20174.0, elaborados pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer.

Observa-se que os laudos técnicos citados, para definir o conteúdo das amostras e
responder os quesitos do Auditor, utilizou-se de comparações com as especificações do óleo diesel
A S10 constante da Resolução ANP n.o 50/2013, que, como já se disse, é o órgão governamental
responsável pelas especificações técnicas e de qualidade dos combustíveis no Brasil, como
mostrado nas respostas aos quesitos formulados:

1) TRATA-SE DE OUTROS ÓLEOS COMBUSTÍVEIS?
R: Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C27,
que destilam uma fração de 10% em volume a 187°C e 50% em volume a 274°C,
Gasóleo (óleo Diesel), Outro óleo Combustível, Outro óleo de Petróleo.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
15
2) TRATA-SE DE GASÓLE0 (ÓLEO DIESEL)?
R: Sim
3) TRATA-SE DE ÓLEO DIESEL DE BAIXO OU ALTO TEOR DE ENXOFRE? QUAL O
TEOR DE ENXOFRE?
R: A mercadoria apresenta teor de Enxofre de 147mg/kg.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado para
Diesel S10 tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N°4/2013.
4) TRATA-SE DE FUEL-OIL?
R: Não se trata de Fuel-Oil,
5) QUAL O USO DA MERCADORIA?
R: Segundo Referências Bibliográficas, mercadorias dessa natureza são utilizadas
como combustível para caminhões, navios, equipamentos automotivos, etc.
6) DEMAIS CONSIDERAÇÕES JULGADAS PERTINENTES.
As respostas a este quesito variaram entre os laudos:
10/2018-1.0 - Informamos que foi coletada a mercadoria do tanque 12-2002.
11/2018-1.0 - Informamos que foi coletada a mercadoria do tanque 02-1501.
55/2018-1.0 - Informamos que foi coletada a mercadoria do tanque 9151.
56/2018-1.0 - Informamos que foi coletada a mercadoria do tanque 10401.
782/20174.0 - Informamos que foi coletada a mercadoria do tanque 1152.
(destaques nossos)

Os laudos técnicos de análise elaborados pelo Laboratório de Análises da Falcão
Bauer foram gerados a partir de amostras coletadas, segundo os seguintes termos:

10/2018-1.0
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
16

11/2018-1.0

55/2018-1.0

56/2018-1.0
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
17

782/20174.0

Como se observa, nos casos dos Laudos Técnicos no 55/2018-1.0 e 56/2018-1.0 os
ilustres Auditores Fiscais coletaram três amostras, todas da parte superior de um tanque cilíndrico
vertical, os de no 9.151 e 10.401.

Em sua defesa, a Recorrente afirma que a coleta realizada não teria seguido normas
e os padrões técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, sobretudo quanto ao que determina a
Resolução ANP n.o 50/2013 que indica que a coleta deve seguir os procedimentos constantes na
ABNT NBR 14.883:

A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo,
obtida segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum
and Petroleum Products.

Parcial razão à Recorrente.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
18

Pela legislação regulamentadora da ANP anteriormente transcrita, e à luz do exame
do termo de coleta, constata-se que, na revisão aduaneira decorrente dos Laudos Técnicos no
55/2018-1.0 e 56/2018-1.0, não foram observadas as metodologias prescritas pela ABNT NBR
14883 ou pela ASTM D4057 para coleta de amostras em tanques cilíndricos verticais de
combustíveis. Isso porque as amostras foram colhidas exclusivamente da superfície superior do
tanque (terço superior), ao passo que as referidas normas técnicas estabelecem que a amostra
representativa deve ser obtida, conforme a capacidade e o nível do tanque, a partir do meio ou
por coletas nos dois ou três terços do tanque — jamais apenas da sua parte superior.

Ademais, os Laudos de Análise no 55/2018-1.0 e 56/2018-1.0, elaborados pelo
Laboratório de Análises da Falcão Bauer, não registram qualquer menção à metodologia utilizada
para a coleta das amostras, o que reforça a ausência de observância às normas técnicas.

É inegável que o laboratório corretamente utilizou as resoluções da ANP como
parâmetro para a análise da amostra, cotejando-a com os padrões do óleo diesel. Entretanto, a
Auditoria desconsiderou que tais resoluções também disciplinam a metodologia de coleta em
tanques cilíndricos verticais, justamente para assegurar que a amostra seja representativa do
conteúdo total de petróleo ou de seus derivados.

Assim, a coleta de amostras do Diesel A S10 em tanques dessa natureza exige
técnicas específicas que não foram observadas na revisão aduaneira. Essa falha compromete a
confiabilidade da amostra, pois os procedimentos de coleta manual previstos na ABNT NBR 14883
e na ASTM D4057 não contemplam a retirada exclusiva da porção superior do tanque. Em
consequência, conclui-se que o método empregado é inadequado para garantir a
representatividade do combustível armazenado.

Os padrões de coleta previstos nas normas técnicas mencionadas têm fundamento
científico em estudos e experimentos que deveriam ter sido observados pelo Auditor Fiscal para
fins de classificação fiscal. A inobservância dessas metodologias implica a impossibilidade de se
assegurar que a amostra seja efetivamente representativa do conteúdo do tanque.

Diante disso, constata-se a ocorrência de falha insanável na coleta das amostras que
embasaram os Laudos Técnicos no 55/2018-1.0 e 56/2018-1.0. Tal falha invalida os resultados
neles constantes, uma vez que não foram observados os procedimentos da ABNT NBR 14883 ou
da ASTM D4057.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
19

Ressalte-se que esses procedimentos são indispensáveis para garantir a
representatividade das amostras de petróleo e de seus derivados, de modo a permitir uma análise
fidedigna do material efetivamente presente nos tanques de armazenamento.

Se a amostra coletada não reflete, com segurança técnica, o conteúdo do tanque
cilíndrico vertical, por descumprimento das resoluções da ANP que regulam a matéria, não é
possível atribuir qualquer validade aos resultados da análise físico-química realizada pelo
Laboratório Falcão Bauer.

Por conseguinte, resta configurada a insubsistência do auto de infração quanto a
tais DI’s, visto que a reclassificação fiscal nele promovida foi lastreada em prova técnica ineficaz.

Em casos semelhantes de coleta viciada de amostras, algumas decisões do CARF
foram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação, como se pode conferir nas ementas abaixo
transcritas:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/05/2017 a 24/05/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão no 3302-014.715, sessão de 24/07/2024, relatoria do Cons. José Renato
Pereira de Deus)

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 10/11/2017 a 25/07/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
20
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão no 3402-012.368, sessão de 27/11/2024, relatoria do Cons. Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles).

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 29/09/2017 a 14/06/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão n.o 3302-014.714, sessão de 24/07/2024, relatoria do Cons. Lázaro
Antônio Souza Soares)

Desta forma, há de se manter a classificação fiscal utilizada pela Recorrente nas DI’s
n.o 18/0106764-5, registrada em 22/01/2018, tinha como Exportador e fabricante informado na DI
a empresa VALERO MARKETING & SUPPLY COMPANY; e 18/0121067-7, registrada em 29/01/2018,
que tinha como Exportador e fabricante informado na DI a empresa PETROLEOS DE PORTUGAL,
PETROGAL SA; cujas amostras serviram para a elaboração dos Laudos Técnicos no 55/2018-1.0 e
56/2018-1.0.

Quanto aos demais Laudos Técnicos (n.o 10/2018-1.0; 11/2018-1.0 e 782/20174.0),
a ausência de informações quanto à observância das normas técnicas na coleta das amostras
(amostra superior, amostra do meio e amostra inferior), bem como ausente qualquer
questionamento da Recorrente quanto à correção na realização das coletas, há de ser reputada
como tendo elas sido devidamente observadas e sendo legítimos referidos Laudos Técnicos.

Entretanto, a elaboração de tais laudos não observou o prazo estabelecido no §5o
do art. 31 da IN RFB n.o 1.020/2010 que dispõe:

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
21
Art. 31. Os laudos periciais destinados a identificar e a quantificar mercadoria
importada ou a exportar deverão conter, expressamente, conforme o caso, os
seguintes requisitos:
(...)
§ 4o Os laudos deverão ser emitidos no prazo mínimo necessário, pelo menos em
2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via para a RFB e outra para o interveniente,
devendo, caso solicitado pela fiscalização, estar acompanhados do respectivo
comprovante de registro de ART.
§ 5o Para os efeitos do § 4o, o prazo de apresentação dos laudos ou certificados
de quantificação será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da desatracação ou
desfundeio da embarcação, conforme registro no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex Carga), salvo em casos devidamente justificados, a critério do
chefe da unidade local da RFB.

É inconteste nos autos que as embarcações atracaram no Brasil nas seguintes datas
conforme a seguinte tabela:

Declaração de Importação
Data de Desembarque
17/2182128-9
18/12/2017
17/2227710-8
10/12/2017
17/2023555-6
16/11/2017

Também é inconteste que os laudos de análise foram emitidos pelo Laboratório
Falcão Bauer nas seguintes datas, conforme DI e número do laudo:

Declaração de Importação
Laudo n.o
Data do Laudo
17/2182128-9
10/2018-1.0
19/01/2018
17/2227710-8
11/2018-1.0
19/01/2018
17/2023555-6
782/2017-1.0
22/12/2017

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.752 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720784/2021-78
22
Como se pode verificar, todos os laudos foram emitidos em prazo muito superior
àquele fixado pelo §5o do art. 31 da In RFB n.o 1.020/2010, que poderia deixar de ser observado
“em casos devidamente fundamentados”, fundamentação esta ausente nos presentes autos.

Desta forma deve prosperar a alegação da recorrente quanto à intempestividade
dos laudos técnicos elaborados pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, mantendo-se a
classificação fiscal adotada pela Recorrente.

A análise das demais matérias suscitadas no recurso voluntário ficam prejudicadas
em vista da manutenção da classificação fiscal utilizada pelo recorrente.

Com estes fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar o auto de infração.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 590
DF CARF MF
Original